Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 251/2020, promovido pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica para aquisição de material médico-hospitalar de uso comum. Considerando que restou evidenciado que a empresa representante ofereceu produto não aderente às especificações exigidas no instrumento convocatório e, ainda, que foram identificadas impropriedades que, embora insuficientes para invalidar o certame, merecem ser objeto de ciência ao CAE, com vistas a evitar recorrências em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 146, § 2o; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado por Cardinal Health do Brasil Ltda., autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 012.504/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.2. Representante: Cardinal Health do Brasil Ltda. (19.585.158/0001-07). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Walfrido Moreira de Carvalho Neto (71656/OAB-MG) e outros, representando Cardinal Health do Brasil Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 251/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de cláusula editalícia dispondo sobre apresentação e análise de amostras na fase de julgamento, medida amplamente adotada em licitações públicas (atualmente positivada nos arts. 17, § 3o, e 41, inciso II, da Lei 14.133/2021) e que permitiria constatar a inadequação do produto ofertado previamente à declaração do vencedor e poderia ter evitado a ocorrência questionada nesta representação; 1.7.1.2. não elaboração de parecer técnico quando da análise do equipo apresentado pela empresa Cardinal Health do Brasil Ltda., inicialmente declarada vencedora do item 82, realizada pela Comissão de Avaliação Técnica do órgão, sem a observância da formalidade inerente aos atos administrativos, em prejuízo ao princípio da transparência.